Tribunal: CARF
Processo: 23034.034323/2004-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.034323/2004-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.676 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
BANCO ITAU BBA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública,
pode a autoridade julgadora, considerada as circunstâncias do caso concreto,
conhecer, ou não, de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.034323/2004-47
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.676 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.034323/2004-47

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2302.002.102, proferido na Sessão de 19 de junho de 2013, que negou provimento ao recurso
voluntário nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso.
O Acórdão foi assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA NO PRAZO – PRECLUSÃO - NÃO INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 9o, § 6o, da Portaria no 520, do Ministério da Previdência
Social, e artigo 54, § 5o, inciso V, do Regimento Interno do CRPS, vigentes à época, c/c
artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
Somente serão apreciados em sede recurso, as matérias suscitadas na impugnação bem
como os documentos à ela anexados, salvo a hipótese de documentos novos ou de que a
recorrente não tinha conhecimento de sua existência.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: preclusão – apreciação de matéria
não impugnada – matéria de ordem pública.
Em exame preliminar de admissibilidade a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais o contribuinte aduz, em síntese, que, em situação que diz
idêntica, outra turma do CARF declarou a decadência, mesmo não tendo sido alegada na defesa,
por ser matéria de ordem pública, e diz que este é o caso dos autos; que a decadência deveria ter
sido reconhecida pelo Colegiado a quo.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões nas quais propugna pela
manutenção do Recorrido sob o fundamento, em síntese, de que não se instaurou o litígio em
relação ao tema decadência. Alternativamente pede que, caso o Colegiado entenda por conhecer
do tema decadência, aplique ao caso a regra do art. 173, diante da ausência de pagamento
antecipado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recuso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida ao Colegiado é a necessidade de declaração
da decadência, ainda que a matéria não tenha sido arguida na impugnação e/ou no recurso, por
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.676 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.034323/2004-47

ser de ordem pública. No presente caso a decadência não foi arguida nem na impugnação, nem
no recurso voluntário. Apenas por meio de memoriais, apresentado às vésperas do julgamento do
Recurso Voluntário, a matéria foi questionada. O Colegiado a quo, então, sequer se pronunciou
sobre a decadência.
Pois bem, embora a matéria decadência possa ser decidida de ofício, como sói
acontecer, o fato de o Colegiado a quo não tê-lo feito não enseja a necessidade de alteração do
julgado. E com mais razão ainda no presente caso em que a matéria sequer foi arguida na
impugnação e no recurso voluntário, mas somente por meio de memoriais.
Ademais, não se trata aqui de matéria incontroversa, pois envolveria o exame de
circunstâncias fáticas que não estavam à disposição dos julgadores. Refiro-me ao exame da
existência ou não de pagamento antecipado. Note-se que no caso em apreço, o Colegiado a quo
declarou a preclusão em relação a documentos apresentado apenas na fase recursal e até mesmo
após o prazo do recurso, por meio dos quais o contribuinte pretendia comprovar que pagou o
tributo objeto da autuação. Logo, ainda que se entenda que o Colegiado deveria ter analisado a
decadência, o que aqui se admite apenas para argumentar, para tanto teria que conhecer de
documentos apresentados a destempo a respeito, não de pagamento antecipado, mas do
pagamento ou não do próprio tributo.
Assim, em resumo, entendo que embora o julgador administrativo possa conhecer
da decadência, ainda quando a matéria não tenha sido impugnada tempestivamente, a decisão
cabe exclusivamente ao julgador que se encontra diante da situação, que deverá aferir as
circunstâncias do caso, não ensejando revisão do julgado o não conhecimento da matéria.
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital